Tribunal: STF
Processo: Rcl 34756
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 337/RISTF. ART. 1.022/CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.



1.      Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Lincoln da Silva Medeiros em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação (eDOC 18).



2.     Alega o embargante que a decisão recorrida não retrata “a realidade do processo ab initio!”, havendo “uma sucessão de equívocos a partir da atuação do Juiz Leigo da Comarca de Volta Redonda/RJ, o qual não percebeu do que cuidava e do que cuidam os autos”.



3.     Afirma ser bastante “simples” a pretensão deduzida perante o Poder Judiciário, a saber: o reconhecimento (i) da ilegalidade da cobrança da taxa de adesão a plano de saúde coletivo; e (ii) da abusividade dos reajustes adotados pelas partes rés ao longo da relação contratual, com os consectários lógicos decorrentes.



4.     Aduz, todavia, que o feito foi extinto na origem sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a necessidade de realização de “complexa perícia” o tornaria incompatível com o rito dos juizados, o que, no dizer do reclamante, constitui evidente equívoco de avaliação do Judiciário, que “não captou o conteúdo da petição inicial”, motivando a interposição de recurso inominado e, após insucesso deste, recurso extraordinário, não admitido na origem, com posterior agravo, cuja negativa de seguimento desaguou na presente reclamação.



5.      Pede o acolhimento dos declaratórios para que se reconheça a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal quanto à apreciação do agravo que pretende destrancar recurso extraordinário, vez que a discussão de fundo seria a própria negativa do ofício jurisdicional. Requer, ainda, sejam reconhecidos os erros (“material e/ou procedimental”) sequenciais do processo de origem, os quais seriam insuscetíveis de convalescimento.



6.     Citada para tomar conhecimento da reclamação, a empresa Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., uma das beneficiárias da decisão reclamada, apresentou contraminuta, pontuando o não cabimento da espécie recursal (eDOC 28).



7.     A beneficiária Amil Assistência Médica Internacional S.A., por sua vez, foi citada em 14/07/2021 (eDOC 41), mantendo-se silente quanto aos declaratórios.



8.     Por fim, a citação da terceira beneficiária da decisão reclamada, Associação Brasileira dos Profissionais Liberais Regulamentados, não foi levada a efeito pelos Correios ante o motivo constante no respectivo A.R: “mudou-se” (eDOC 42).



9.     É o relatório. Decido.



10.     Anoto, de início, que, ante a natureza complementar da decisão que aprecia embargos de declaração, e adotando interpretação lógico-sistemática das normas regentes da matéria, tenho por desnecessário completar a angularização processual em casos como o presente, especialmente se, da apreciação, não resultar prejuízo à parte interessada.



11.     No mais, sem razão jurídica a parte embargante.



12.     As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que previsto no art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal - “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” -, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



13.     A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória e tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação nos seguintes termos:



   (...). 2. Cumpre aferir a apontada usurpação de competência observadas as balizas objetivas delineadas no acórdão relativo ao recurso inominado, por meio do qual mantida a sentença. O processo foi extinto considerada a complexidade do tema, no que necessária produção de prova pericial, tornando inadequado o rito dos Juizados Especiais. O Plenário Virtual, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo nº 640.671 – Tema nº 433 –, declarou a ausência de repercussão geral da questão em virtude de envolvimento de matéria legal. Confiram a ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 6 de setembro de 2011:



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.



    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem deve negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão maior. Em face do pronunciamento, pertinente é o agravo. A glosa ao manuseio de recurso inadequado – agravo protocolado a partir do artigo 1.042 do Código de Processo Civil – não implica usurpação da competência deste Tribunal. (...).



14.     Observe-se que a decisão embargada apontou o Tema nº 433, inclusive transcrevendo a ementa proferida no ARE nº 640.671 RG, como fundamento para a negativa de seguimento, relembrando que o processo de origem foi extinto por conta da complexidade do tema, tornando-o incompatível com o rito dos Juizados Especiais, situação que se enquadra à perfeição na reconhecida ausência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional.



15.     Ressalte-se que o acerto (ou desacerto) da decisão que, no caso concreto, entendeu ser complexa a matéria, a justificar o não processamento do feito no rito dos juizados, não é cognoscível na via reclamatória, pois demandaria revolver aspectos fático-probatórios relacionados com o próprio mérito da demanda, a tanto não se prestando a reclamação constitucional.



16.     Em verdade, o que se veicula nestes declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios enumerados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo da parte com a solução jurisdicional adotada, para cujo exame, porém, não se presta a via recursal eleita.



17.     Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS .



I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. 



II - Embargos de declaração rejeitados.



Emb.Decl. no Ag.Reg. na Reclamação 42.072, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/03/2021



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO.



1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 



3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 



4. Embargos de declaração rejeitados.



Emb.Decl. no Ag.Reg. na Reclamação 9.977, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 05/04/2019



18.     Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.



     Publique-se.



     Brasília, 3 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator